Tribunal: TJDFT
Processo: 0748175-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748175-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VITORIA BAIAO - ME AGRAVADO: TERRACAP, WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO VITÓRIA BAIÃO – ME contra decisão proferida na” AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face de WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Consulta ao andamento processual mostra que em 07/10/2021 foi proferida sentença de parcial procedência “para declarar a nulidade do leilão do imóvel objeto do litígio - edital 03/2020, com a realização de um novo leilão contando com a intimação inequívoca da parte Autora”. O julgamento, nesses termos, induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator